Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR COELHO BAYMA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora, no bojo da ação ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o agravante foi condenado a pagar R$232.025,28 (duzentos e trinta e dois mil e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) em ação de cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A e que tramitou à sua revelia. Na impugnação ao cumprimento de sentença alegou: a) nulidade do processo, porque deveria ter sido extinto por abandono antes mesmo da citação; b) nulidade da citação, porque teria sido recebida por outra pessoa; c) ilegitimidade passiva, ao argumento de que desconhece o contrato do qual teria originado a dívida. A impugnação foi recebida sem efeito suspensivo, razão pela qual o juízo realizou tentativa de penhora por meio do sistema Sisbajud, obtendo êxito em bloquear R$12.977,07 (doze mil novecentos e setenta e sete reais e sete centavos). Sobreveio impugnação à penhora, em que o devedor sustentou ser idoso e, em razão da saúde precária, necessitaria comprar remédios regularmente, além de pagar suas despesas cotidianas, para as quais os recursos seriam imprescindíveis. Argumentou, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça teria entendimento no sentido de conferir interpretação extensiva ao art. 833, X, do Código de Processo Civil, de sorte a reconhecer a impenhorabilidade de qualquer quantia em conta-corrente ou aplicações financeiras até o limite de 40 salários mínimos. Nas razões recursais, repristinou os mesmos argumentos. Requereu a antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora e restituir o saldo bloqueado. Ao final, o provimento do recurso para “reformar as decisões atacadas e determinar as suspensão do cumprimento da sentença, a fim de conhecer os vícios legais apontados nos autos, bem como ATENDER OS EFEITOS suspensivo ao cumprimento da sentença, até dirimir e encontrar a verdade real nesse autos”. Preparo regular sob ID 28053628. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de JAIR COELHO BAYMA. O Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 94975598), em que alega: a) a falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento; b) a ilegitimidade passiva; c) a inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação. Diante da ausência de garantia ao Juízo, foi determinada o início da fase de expropriação, conforme decisão de ID no 95412928. Foi realizado o bloqueio judicial, via SISBAJUD, no valor de R$ 12.977,07, em contas bancárias do Executado (ID no 95993390). O Executado, na petição de ID no 96452094, apresentou impugnação à penhora, sob a alegação de que: a) não houve a sua intimação no cumprimento de sentença, mas sim de terceira pessoa; b) ele é idoso, possui vários problemas de saúde, de modo que necessita dos valores bloqueados em sua conta bancária; c) o STJ afasta a penhora de até 40 (quarenta) salários mínimos em qualquer tipo de conta bancária. Na petição de ID no 96453896, a parte Executada informa a interposição do Agravo de Instrumento no 0700928-69.2021.8.07.9000. A Exequente se manifestou ao ID no 97328645. É o relatório. Decido. a) Da alegação de ausência ou nulidade de citação Ao analisar os autos, verifico que não assiste razão ao Impugnante/Executado, tendo em vista que não ficou configurado nos autos o abandono da causa pela parte Autora/Exequente na fase de conhecimento. No dia 14/11/2018, a decisão de ID no 25325925 recebeu a inicial e determinou a citação do Requerido. Como o AR de citação retornou sem cumprimento, a parte Autora foi intimada a indicar novo endereço, conforme certidão de ID no 26102474. Transcorrido o prazo para a parte Autora para se manifestar acerca certidão de ID no 26102474, o Juízo, em 14/12/2018, determinou a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, contados da certidão de ID no 26102474. Com o decurso deste prazo, ficou determinado a intimação da Autora, por AR, para promover o andamento do feito em 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo de suspensão de 30 (trinta) dias, foi expedido AR de intimação da Autora para dar andamento ao feito, conforme certidão de ID no 28774452. O AR de intimação da Autora retornou sem cumprimento, em razão do endereço não estar correto, de acordo com a certidão de ID no 29576470. Ao ID no 32761319, mesmo não sendo intimada pessoalmente, a Autora compareceu aos autos e requereu a pesquisa de endereço do Requerido. Com efeito, não houve o abandono da causa pela parte Autora, tendo em vista que ela sequer foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme previsto no §1o, do art. 485, do CPC. Logo, não houve nenhuma ilegalidade na citação do Requerido ao ID no 42700636. b) Da alegação de ilegitimidade de parte e da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação O Executado alega a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que desconhece ou não se lembra de ter feito qualquer contratação do valor de R$ 232.025,28, no caixa eletrônico, junto à Exequente. Ademais, ele sustenta que sequer foi notificado extrajudicialmente acerca da dívida. Nada obstante a alegação do Executado, ele não juntou aos autos nenhum documento para comprovar as suas alegações, de modo que não merece ser acolhida a sua tese. Nesse diapasão, importa mencionar que a jurisprudência deste e.TJDFT é no sentido de que o art. 525, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 373, II, do CPC, senão vejamos: (...) Com efeito, não tendo o Executado/Impugnante comprovado fato impeditivo ou extintivo apto a afastar o direito do Executado, reputo que é devido o débito exequendo. Por fim, ressalte-se que é desnecessária a notificação do devedor extrajudicialmente acerca de uma dívida, para posteriormente cobrá-la judicialmente, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. c) Da impugnação à penhora O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Na hipótese dos autos houve bloqueio SISBAJUD em contas do executado junto ao Banco do Brasil, CEF e CECM SERV PODER LEGISL FED, no valor de R$ 12.977,07 (ID no 95993390). O Executado alegou que: a) não houve a sua intimação no cumprimento de sentença, mas sim de terceira pessoa; b) ele é idoso, possui vários problemas de saúde, de modo que necessita dos valores bloqueados em sua conta bancária; c) o STJ afasta a penhora de até 40 (quarenta) salários mínimos em qualquer tipo de conta bancária. No que tange à alegação de que não houve a sua intimação acerca do cumprimento de sentença, não assiste razão ao Executado, tendo em vista que o seu comparecimento espontâneo, com a juntada de petição e procuração ao ID’s no 93854077 e 93854083, supre a ausência de intimação. Da mesma forma não merece ser acolhida a tese de que o STJ afasta a penhora de até 40 (quarenta) salários mínimos em qualquer tipo de conta bancária. Isso porque os precedentes juntados pelo Executado são de turmas do STJ, e não de seção do STJ julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, de modo a tornar obrigatória a observância por este Juízo, nos termos do art. 927, III, do CPC. Outrossim, o Código de Processo Civil e a jurisprudência deste e.TJDFT é no sentido de que a impenhorabilidade de até o limite de 40 salários mínimos alcança apenas os valores depositados em conta poupança. Seguindo, o art. 854, §3o, inciso I, do CPC, dispõe que cabe ao executado comprovar que os valores penhorados através do sistema eletrônico são impenhoráveis. A propósito, outro não é o entendimento deste e.TJDFT, in verbis: (...) Com efeito, considerando que o executado não juntou aos autos os extratos das contas em que ocorreram o bloqueio judicial, não é possível verificar a origem da conta bancária, ou se a constrição judicial recaiu sobre verba de natureza salarial ou se incidiu sobre sobra de salário, hipótese em que é cabível a incidência de penhora. Além disso, a penhora de parte do salário é admita se não compromete o mínimo necessário à subsistência do executado, conforme precedentes do STJ. De igual modo, o executado não se desincumbiu de comprovar mediante documentos que a penhora efetivada afeta o mínimo necessário à sua subsistência, o que reforça a rejeição da impugnação. Ante o exposto, rejeito à impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 94975598) e a impugnação à penhora (ID no 96452094). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado de R$ 12.977,07 em favor da Exequente.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. Quanto às alegações de irregularidade processual anterior à citação no processo de conhecimento, bem como às alegações de ilegitimidade por não reconhecer a existência do contrato e impugnação ao valor do título executivo, é importante ressaltar que essas questões estão acobertadas pela preclusão máxima. Portanto, não comportam discussão na fase de cumprimento de sentença. Em exame aos autos principais, também não se vislumbra verossimilhança da alegação de nulidade da citação. Conforme se verifica do mandado de citação, a correspondência foi entregue no endereço residencial do réu e consta sua própria assinatura no campo do “recebedor” (ID 42700636). No entanto, quanto à alegada impenhorabilidade do numerário inferior a 40 salários mínimos, neste juízo prelibatório, vislumbra-se a plausibilidade do direito. Segundo entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do saldo em caderneta de poupança até 40 salários mínimos se estende às demais aplicações financeiras e também ao saldo em conta-corrente e como forma de garantia do mínimo existencial ao devedor: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Conforme a jurisprudência remansosa, a garantia comporta exceção somente para garantia da execução de pensão alimentícia ou se comprovada a má-fé do devedor. Como até o presente momento não há evidências de que o agravante tenha agido com malícia para furtar-se ao cumprimento da obrigação, neste juízo prelibatório, vislumbra-se a plausibilidade do direito. Contudo, para a concessão da tutela de urgência, há que se atender também ao requisito negativo de que a medida não seja irreversível, consoante regramento do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Assim, a medida recomendável no momento é manter em conta judicial o montante penhorado, suspendendo-se o pagamento parcial do credor, até julgamento definitivo pelo colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, ainda que em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar para determinar o montante penhorado seja mantido em conta judicial até julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator